Tribunal: TJSP
Processo: 1056870-54.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
r 1197/2013, por isso já computada na base de cálculo dos quinquênios. Adicional de insalubridade. Vantagem inerente aos riscos, permanentes, da função policial militar, de natureza não ocasional, devendo por isso ser considerada no cálculo dos quinquênios. Diferenças a recompor, a partir do ajuizamento da ação mandamental, com correção monetária e juros de mora dos respectivos vencimentos, estes pela Lei 11960/2009, aquela pelo IPCA-E. Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso e reexame necessário parcialmente providos, somente para afastar a repercussão dos quinquênios sobre Adicional de Local de Exercício, que deixou de existir.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1056870-54.2021.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2022; Data de Registro: 28/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/02/2022

Data de publicação:

28/02/2022

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Excluído da competência dos Juizados Especiais. Lei 12153/2009, artigo 2o, § 1o, I. Policiais militares. Quinquênios sobre todas as vantagens que compõem a remuneração regular, salvo as eventuais. Adicional de Local de Exercício. Vantagem incorporada ao valor dos vencimentos, Lei Complementar 1197/2013, por isso já computada na base de cálculo

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Excluído da competência dos Juizados Especiais. Lei 12153/2009, artigo 2o, § 1o, I. Policiais militares. Quinquênios sobre todas as vantagens que compõem a remuneração regular, salvo as eventuais. Adicional de Local de Exercício. Vantagem incorporada ao valor dos vencimentos, Lei Complementar 1197/2013, por isso já computada na base de cálculo dos quinquênios. Adicional de insalubridade. Vantagem inerente aos riscos, permanentes, da função policial militar, de natureza não ocasional, devendo por isso ser considerada no cálculo dos quinquênios. Diferenças a recompor, a partir do ajuizamento da ação mandamental, com correção monetária e juros de mora dos respectivos vencimentos, estes pela Lei 11960/2009, aquela pelo IPCA-E. Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso e reexame necessário parcialmente providos, somente para afastar a repercussão dos quinquênios sobre Adicional de Local de Exercício, que deixou de existir.